Tribunal: TJDFT
Processo: 0726021-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726021-76.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILDA TAVARES DA SILVA APELADO: ANA LUISA AZEVEDO DE MELLO, ANA REGIA VILELA AZEVEDO MELLO, LUIS TOMAS AZEVEDO DE MELLO, REGINA HELENA AZEVEDO DE MELLO D E S P A C H O Em virtude da petição de renúncia do mandato pelo advogado da apelante (ID 68379432), intime-a para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, §2o, inciso I, do CPC). Decorrido o prazo ou juntada procuração pelos novos advogados, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)